Tribunal: STF
Processo: RE 397597
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
 NEGA PROVIMENTO.
Decisão singular em conformidade com a
jurisprudência pacífica de ambas as turmas desta colenda Corte.
Precedentes: RE 397.089-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso; e RE
402.213-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence.
Perfeitamente aplicável,
 no caso concreto, o teor da Súmula 283 do STF.
Agravo Regimental a
 que se nega provimento.